Tribunal: STF
Processo: ARE 1347249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orivaldo Gazoto e Luiz Sergio de Mattos formalizaram pedido de conversão do julgamento do agravo interno que interpôs em diligência, com a finalidade de apreciação do direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).



    O julgamento do agravo interno interposto nestes autos já está em andamento, tendo se iniciado em 21/10/2022 e com término previsto para 28/10/2022.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao requerente.



    Observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, consta dos autos (eDoc 2, fls. 187-200) a ausência de confissão, requisito essencial para o cabimento do acordo de não persecução penal.



    Ademais, Luiz Sergio de Mattos foi condenado por crimes em concurso material, cujas penas mínimas somadas, ultrapassam 4 anos.



    A Segunda Turma do Supremo firmou entendimento no sentido que, em caso de concurso material de crimes, as penas mínimas devem ser somadas, para efeito de verificação do requisito objetivo para aplicação do acordo de não persecução penal. Confira-se, nesse sentido, o HC 201.610 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, que possui a seguinte ementa:



    IV Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (a ausência de confissão, para ambos os requerentes, e a pena mínima superior a 4 anos, para o requerente Luiz Sergio de Mattos, no caso), entendo descabida a pretendida conversão do julgamento em diligência para a celebração do acordo de não persecução penal.



    Para além disso, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes.



    Nesse contexto, entendo que a verificação dos requisitos objetivos ao cabimento do acordo de não persecução penal é preliminar à retroatividade da Lei n. 13.964/2019. 



    Isso porque a lei penal só retroage em favor do réu que puder ser por ela beneficiado, o que não ocorre na espécie. 



    Em caso fronteiriço, cito fragmento da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 213.966. Confira-se:



    Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retratividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator